Tribunal: STF
Processo: RE 449588
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
1.      Inexistência de
   omissão, contradição ou obscuridade a sanar.
2.      Não há vício a
   sanar quando o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na
   jurisprudência desta Corte, todos os argumentos deduzidos pela
   parte ora embargante.
3.      Embargos de declaração rejeitados.